Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA SENTENÇA. CESSIONÁRIO DE IMÓVEL LITIGIOSO. ART. 109, § 3o, DO CPC. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) determinação do alcance dos efeitos da sentença a cessionário de imóvel litigioso; e b) aplicação de multa, em desfavor do apelado, por ato atentatório à dignidade da justiça.

2. É incontroverso que a genitora dos autores celebrou negócio jurídico consubstanciado na cessão dos "direitos" sobre o imóvel objeto da controvérsia, sem que tenha sido posteriormente promovido o registro da aludida aquisição no respectivo Cartório do Registro de Imóveis.

3. A transferência de imóvel objeto de litígio, no decorrer da marcha processual, além de não alterar a legitimidade das partes, permite que seja determinado o alcance dos efeitos da sentença ao novo cessionário, de acordo com a regra prevista no art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil.

4. Em relação à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça verifica-se que a aludida penalidade não se refere apenas a uma conduta específica praticada pelo apelado, mas decorre do cenário de dificuldade criado em prejuízo dos apelantes, com a finalidade de dificultar o exercício da pretensão de satisfação da cessão dos “direitos” do imóvel em exame. Assim, revela-se devida a aplicação da multa em desproveito do apelado.

5. Recurso conhecido e provido.